Tribunal: CARF
Processo: 19515.002317/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PAF. SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou conseqüências específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo, tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar eventual nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
Não serão considerados, para efeito de tributação, os créditos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse, no ano-calendário, o valor de R$ 80.000,00, sendo que esse limite anual do montante dos créditos deve ser calculado somando-se os depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 efetuados, no ano-calendário, em todas as contas de depósito ou de investimento, cuja titularidade seja do contribuinte.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002317/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.572 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
SEBASTIAO PASSARELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PAF.
SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO
DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE.
INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou conseqüências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar eventual
nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
Não serão considerados, para efeito de tributação, os créditos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse, no
ano-calendário, o valor de R$ 80.000,00, sendo que esse limite anual do
montante dos créditos deve ser calculado somando-se os depósitos iguais ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002317/2007-93
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

inferiores a R$ 12.000,00 efetuados, no ano-calendário, em todas as contas de
depósito ou de investimento, cuja titularidade seja do contribuinte.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
SEBASTIAO PASSARELLI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 17a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 16-37.789/2012, às e-fls. 655/673, que julgou procedente em parte o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2004, conforme peça inaugural do feito, às fls. 508/512, e demais documentos que
instruem o processo.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas, pelo contribuinte, em instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação em anexo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, afastando da base de cálculo o montante de R$
79.730,00 (50% de R$ 159,460,00) cuja origem foi comprovada, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 678/698, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela decretação da prescrição intercorrente.
Aduz ser necessária a exclusão dos juros decorrentes da mora da administração
para julgamento da sua defesa.
Em relação as demais razões, basicamente rebate a decisão de piso, afirmando ter
feito provas de toda as alegações e questionando especificamente cada crédito considerado pela
auditoria fiscal. Sendo assim, adoto o relatório da DRJ:
III.1INVOCAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1.996
3.5 - o Fisco entendeu que o contribuinte, ao valor recebido pela venda do gado,
acrescentar outros valores ao seu depósito, a falta de coincidência levaria, não à
tributação da diferença, mas do total depositado, sem compensação do que já havia sido
oferecido à tributação, o que contraria o disposto no § 1o, do art. 42, da Lei no
9.430/1.996 (reproduz o citado parágrafo);
III.2MOVIMENTAÇÃO BICBANCO
3.6 - no Banco BicBanco foram autuados depósitos em dinheiro, nos valores
insiginificantes de R$ 10,00, R$ 0,03 e R$ 0,01, feitos em 25 de fevereiro, 5 de março e
9 de maio de 2.003, respectivamente, pretendendo o Fisco que, passados 4 (quatro)
anos, ele, contribuinte, desobrigado a manter escrituração de livro contábil, lhe
apresentasse comprovante da origem desses valores, o que esbarra no dispositivo
expresso no § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1.996 que, no caso de pessoas física,
determina a desconsideração de créditos bancários de valor igual ou inferior a R$
1.000,00, cujo somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse R$ 12.000,00;
3.7 - impugnados, igualmente, os créditos de R$ 24.400,00 e R$ 140.500,00, efetuados
em 30/06/2.003 e 25/11/2.003, respectivamente, por tratarse de valores aplicados, que
foram transferidos para a sua contacorrente, visando ao pagamento de compromissos e
obrigações, não estando ele, contribuinte, obrigado a fazer comprovação de
transferências entre contas de mesma titularidade;
III.3MOVIMENTAÇÃOBANCO RURAL
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

3.8 - os créditos bancários junto ao Banco Rural foram todos inferiores a R$ 1.000,00,
no anocalendário 2.003, e perfizeram, nesse ano, o montante de R$ 3.120,00, inferior a
R$ 12.000,00, o que impõe sua desconsideração da tributação, conforme disposição
legal;
III.4MOVIMENTAÇÃOBANCO HSBC
3.9 - estão sendo impugnados créditos relativos ao mês de janeiro, nos valores de R$
10,80, que a lei manda desconsiderar, R$ 35.681,99 e R$ 27.000,00, estes últimos
provenientes de indenização recebida pelo impugnante por pagamento parcial de
desapropriação de imóvel de sua propriedade, efetuada pela Prefeitura Municipal de
Mauá, através do processo no 512/82, que tramita na 1a vara Cível da Comarca do
mesmo nome, estando isenta do imposto de renda a receita produzida, sendo que os
valores impugnados constam expressamente de sua declaração de rendimentos;
3.10 - o depósito foi efetuado em dinheiro porque o alvará de levantamento foi emitido
pelo Juízo da 1a vara Cível de Mauá em nome do advogado do impugnante naquele
feito, tendo o causídico efetuado o recebimento no estabelecimento bancário instalado
no Fórum e transferido, em dinheiro, aquilo que coube ao recorrente, coincidindo as
informações prestadas e os depósitos feitos com o que consta da declaração de ajuste
anual do impugnante;
3.11 - em fevereiro foram impugnados os créditos de R$ 12.776,38, R$ 7.000,00 e R$
11.967,64, tendo o primeiro depósito, como origem, a venda de gado feita por pessoa
jurídica da qual o impugnante é sócio e dirigente, depósito esse, feito pelo comprador
(empresa Sorita) via TED, na conta do contribuinte que o transferiu, depois, para a
conta da pessoa jurídica;
3.12 - os créditos efetuados no mês de março, nos valores de R$ 50.000,00 (dia 21) e R$
5.147,34 (dia 25) correspondem a duas transferências por TED, uma delas proveniente
de aluguel recebido da empresa Adria S/A (R$ 5.147,34) e a outra de resgate de
empréstimo feito pelo declarante a terceiro, tendo sido os documentos exibidos ao
Fisco;
3.13 - no mês de abril, os depósitos de R$ 60.000,00 (dia 7) e R$ 40.000,00 (dia 8)
provêm da venda de gado feita pela pessoa jurídica Gerivá para Frigonova, com
passagem pela conta da pessoa física mas com correta destinação ao patrimônio da
pessoa jurídica, conforme comprovação já feita e desconsiderada pela Agente Fiscal;
3.14 - no dia 23 de abril impugnado depósito de R$ 4.012,20, originário da nota fiscal
de produtor 7973184, emitida por Lauro Sorita, no total de R$ 21.862,00,
correspondendo aquela quantia ao pagamento complementar do depósito de R$
16.968,00, efetuado no dia 28, também impugnado; a venda era de R$ 21.862,00 e os
dois pagamentos alcançaram R$ 20.980,20, devido à concessão de um desconto, e foi a
quantia oferecida à tributação mas, pela falta de coincidência de valores, sofreu nova
tributação (bis in idem) o que a lei tributária não admite;
3.15 - no mês de maio foram impugnados 6 depósitos, um deles, no dia 27, de R$
1.000,00, que deveria ter sido desconsiderado, por força do que dispõe o § 3o ,inciso II,
do art. 42 da Lei 9.430/96, resultando os depósitos de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 e R$
10.000,00 de um empréstimo pessoal que o impugnante obteve junto ao Banco,
totalizando R$ 35.000,00, sendo indevida, outrossim, a tributação dos depósitos de R$
1.500,00 (dia 26) e R$ 27.500,00 (dia 30), por corresponderem a pro labore recebidos
da Agropecuária Gerivá S/A e oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual do
IRPF/2.003;
3.16 - no mês de junho a fiscalização desconsiderou a comprovação de depósitos de R$
15.000,00 (dia 18); R$ 11.470,00 (dia 24) e R$ 10.573,08 (dia 25), o primeiro
correspondendo a venda de gado, no valor de R$ 11.470,00, complementado com a
quantia dinheiro de R$ 3.530,00 que o impugnante tinha disponível para
arredondamento do depósito; o depósito de R$ 11.470,00, do dia 24/06 referese a uma
venda de gado da Fazenda Cambaúva, cuja comprovação foi apresentada à Agente
Fiscal e, finalmente, a quantia de R$ 10.573,08 foi oriunda de aluguel recebido da
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

empresa Adria S/A e incluída entre os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
anual do IRPF/2.003;
3.17 - no mês de julho a quantia de R$ 159.460,00, creditada por TED, refere-se às
notas fiscais 8162898 e 8162909, sendo compradores José Dib e outros, e, tendo a
venda somado R$ 147.560,00, a diferença foi devolvida e o valor correto incluído na
declaração regular do ano; os documentos foram encaminhados à Receita Federal e,
surpreendentemente, incluídos na relação de créditos sem origem conhecida; o depósito
de R$ 48.520,00, de 4 de julho, correspondeu a uma venda feita por Agropecuária
Gerivá para o Grupo SORITA, valor indevidamente creditado na conta pessoal do
impugnante, uma vez que foi por ele transferido à pessoa jurídica titular;
3.18 - no mês de agosto foram questionados os depósitos de R$ 49.307,86 (dia 26) e R$
18.471,18 (dia 29), o primeiro, referente a pagamentos efetuados por TOKA Indústria e
Comércio de Móveis Ltda, locatária de imóvel do impugnante, situado na Rua Major
Carlo Del Prete, n° 1.705, em São Caetano do Sul, tendo a citada locatária acumulado
débitos de aluguéis não pagos e, em razão disso, foi acionada em ação de despejo por
falta de pagamento, cumulada com ação de cobrança; o feito tramitou no Juizo da 1a
Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, constituindo o processo n° 808/03 e a
quantia recebida e comprovada, de R$ 49.307,86, foi incluída nos rendimentos
tributáveis na declaração do ano; o segundo crédito de R$ 18.471,18 correspondeu a
depósitos feitos com economias pessoais do impugnante e sua esposa, cujo montante
não discrepa das possibilidades do casal, considerado o volume de rendimentos por eles
oferecido à tributação;
3.19 - no mês de setembro, foi considerado sem origem um depósito em dinheiro de R$
22.000,00, que constituiu a somatória de recebimentos de pro labore nas várias
empresas de que o impugnante participa e de aluguéis de imóveis por ele arrendados,
tudo comprovado para o Fisco e incluído na declaração de pessoa física;
3.20 - no mês de outubro foi considerado sem comprovação de origem um modesto
depósito de R$ 2.000,00, que deriva de pro labore pago ao impugnante pela
Transportadora Maracá Ltda., da qual é sócio gerente; no mesmo mês, foram
considerados sem origem dois depósitos de R$ 50.000,00, cada um, feitos por DOC e
um de R$ 38.500,00, feito por TED, tendo o impugnante vendido gado (nota fiscal
8382869) para José Hofig Júnior, no total de R$ 172.500,00, recebido a quantia de R$
138.500,00, em várias parcelas, no mês de outubro e o saldo restante no mês de
novembro; ainda em outubro, R$ 13.085,24 foram recebidos de Raul Benedito Lovato,
em função das seguintes circunstâncias: o imóvel da Rua Major Carlo Del Prete, n°
1.705, em São Caetano do Sul, é propriedade do impugnante, em relação condominial
com Raul Benedito Lovato e Aquilino Lovato Júnior e, na ação de despejo por eles
movida contra TOKA Indústria e Comércio de Móveis Ltda., os irmãos Lovato haviam
recebido quantia maior do que o impugnante, tendo sido feita a compensação com o
depósito de R$ 13.085,24 e todo valor recebido foi regularmente declarado;
3.21 - no mês de novembro recebimentos de R$ 20.000,00, R$ 32.500,00, R$ 15.000,00
e R$ 5.000,00 referemse ao saldo devedor de José Hofig Júnior pela compra de gado
que fez pela nota fiscal 8382869; somados esses recebimentos ao ocorrido no mês de
outubro, o total justifica o depósito de R$ 172.500,00 (o excesso foi recebido em
dinheiro); o depósito de R$ 782,01, por transferência, ocorrido no dia 4, pelo seu valor,
deveria ter sido desconsiderado, em consonância com disposição legal já mencionada;
3.22 - em dezembro, foram considerados sem origem depósitos de R$ 1.202,22, R$
25.988,48. R$ 15.831,90; R$ 398,47; R$ 698,42; R$ 945,03; R$ 16.579,00 e R$ 415,64,
somando R$ 63.231,00 e referemse a venda de gado que foi feita para Lauro Sorita,
pelas notas fiscais 8506578, 8506579 e 8383095, constituindose em documentos
oficiais (nota fiscal de produtor), emitidos com absoluto rigor pelo Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul e, não obstante a Agente Fiscal tivesse recebido os documentos
e conferido sua regularidade, não aceitou que o pagamento tivesse sido feito pela
somatória de vários depósitos, e por isso, incluiu a quantia total no campo da receita
"sonegada", não havendo proibição legal em que o devedor pague ao credor efetuando
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

depósitos de várias quantias, com cheques próprios ou de terceiros e dinheiro, cuja
somatória expressa, sem qualquer diferença, o valor da transação;
No mais, pugna pela realização de diligência.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXCLUSÃO DOS JUROS
Quanto a alegação sobre a prescrição intercorrente, neste ponto, a Súmula CARF
n° 11, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros, estipula que não há a aplicação de prescrição
no decorrer do processo administrativo fiscal de lançamento; in verbis:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.
No que tange a alegação de exclusão dos juros devido a mora, a norma do art. 24
da lei no 11.457/2007, reproduzida a seguir, é meramente programática, não havendo cominação
de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do
auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo administrativo
fiscal.
Por fim, observe-se, em complemento à falta de sanção quanto ao
descumprimento do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei no 11.457/2007,
que mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para fins de fazer
valer o cumprimento deste prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da
análise, nunca no sentido de realizar qualquer exclusão de juros e/ou de parte dos créditos
tributários exigidos, seja por nulidade ou prescrição.
Sendo assim, afasto a preliminar pleiteada.
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em contas de
depósito ou de investimento, analisar a respectiva declaração de rendimentos e intimar o
beneficiário desses créditos (titulares e/ou co-titulares das correspondentes contas-correntes) a
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

apresentar os documentos/informações/esclarecimentos com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1.996 (fls. 6, 7 e 13 a 20,).
Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações, como já dito
alhures, é obrigação do contribuinte.
Dito isto, analisemos, a seguir, os argumentos apresentados pelo contribuinte,
visando a comprovação das origens dos créditos considerados pela auditoria fiscal.
a) Da movimentação no BICBANCO
No que tange à alegação de impossibilidade de tributação de créditos inferiores a
R$ 1.000,00, cuja soma anual não atingiu R$ 12.000,00, a matéria será objeto de apreciação no
tópico mais a frente.
Afirma o contribuinte que os créditos de R$ 24.400,00 e R$ 140.500,00, efetuados
em 30/06/2003 e 25/11/2003, respectivamente, originaram-se das transferências de valores
aplicados para a sua conta-corrente.
Não há nos autos nenhum elemento que comprove tal alegação. Caberia ao
contribuinte anexar documentação hábil e idônea capaz de afirmar tratar-se de transferências
entre contas de mesma titularidade, exemplo: extrato da conta de origem do crédito,
comprovante de resgate de aplicação financeira, entre outros.
Sendo assim, não merece reforma o lançamento neste ponto.
b) Da movimentação no BANCO RURAL
A única alegação despendida sobre a movimentação neste banco é da tributação
dos créditos inferiores a R$ 1.000,00, cuja a soma, no ano-calendário, não atingi R$ 12.000,00.
Como visto no tópico anterior, esse tema será abordado posteriormente.
c) Da movimentação no BANCO HSBC
Especificamente quanto aos créditos questionamentos, por repisar as alegações de
impugnação e não acrescentar nenhuma nova prova, por muito bem analisar as razões, adoto os
fundamentos da decisão de piso, senão vejamos:
janeiro 2.003: R$ 10,80 (será analisado no item I.1.1.4), R$ 35.681,99 e R$ 27.000,00,
estes dois resultantes, segundo o recorrente, de indenização por desapropriação de
imóvel, conforme constaria expressamente de sua declaração de rendimentos.
Não consta do processo nenhuma prova de que esses valores refiram-se, efetivamente, a
recebimento de indenização por desapropriação de bem imóvel. Não há, sequer, prova
de que o correspondente alvará de levantamento da verba foi emitido em nome do
advogado do contribuinte, como ele alega;
fevereiro 2.003: R$ 7.000,00, R$ 11.967,64 e R$ 12.776,38, este último originário da
venda de gado feita por pessoa jurídica da qual o impugnante é sócio e dirigente,
depósito esse, feito pelo comprador (empresa Sorita) via TED, na conta do contribuinte
que o transferiu, depois, para a conta da pessoa jurídica.
Não há nos autos nenhum elemento que vincule o crédito de R$ 12.776,38 com
operação de venda de gado;
março 2.003: R$ 50.000,00 (dia 21) e R$ 5.147,34 (dia 25) corresponderiam a duas
transferências por TED, a segunda, proveniente de aluguel recebido da empresa Adria
S/A e a primeira, de resgate de empréstimo feito pelo declarante a terceiro, tendo sido
os documentos exibidos ao Fisco.
Com relação ao aluguel, não constam dos autos comprovação de vinculação do crédito
bancário com pagamento do locatário, sendo que a DIRF de fl. 431, apresentada pela
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

empresa Adria, não aponta nenhum valor de aluguel de R$ 5.147,34, nem, tampouco,
pagamento de aluguel ao contribuinte no mês de março de 2.003. Em relação ao resgate
de empréstimo, não há comprovação do mútuo e nem da transferência de numerário,
quer do mutuante para o mutuário, quer do mutuário para o mutuante;
abril 2.003: os depósitos de R$ 60.000,00 (dia 7) e R$ 40.000,00 (dia 8) teriam origem
na venda de gado feita pela pessoa jurídica Gerivá para Frigonova, com passagem pela
conta da pessoa física mas com correta destinação ao patrimônio da pessoa jurídica,
conforme comprovação já feita e desconsiderada pela Agente Fiscal.
Não há nos autos nenhum elemento que vincule esses créditos com operação de venda
de gado, nem, tampouco, prova de transferência desses valores para a pessoa jurídica;
O depósito de R$ 4.012,20, efetuado no dia 23 de abril, seria decorrente da nota fiscal
de produtor 7973184, emitida por Lauro Sorita, no total de R$ 21.862,00,
correspondendo aquela quantia ao pagamento complementar do depósito de R$
16.968,00, efetuado no dia 28 de abril, também impugnado; a venda era de R$
21.862,00 e os dois pagamentos alcançaram R$ 20.980,20, devido à concessão de um
desconto, e foi a quantia oferecida à tributação mas, pela falta de coincidência de
valores, sofreu nova tributação (bis in idem) o que a lei tributária não admite.
A nota fiscal de fl. 350, embora informe a realização de venda de gado, no montante de
R$ 21.862,50, foi emitida em 13/03/2.003, o que prejudica o estabelecimento de um
vínculo com os créditos de R$ 4.012,20 e R$ 16.968,00, ora impugnados;
maio 2.003: o impugnante contesta 6 depósitos, um deles, no dia 27, de R$ 1.000,00,
que será analisado no item I.1.1.4 , três depósitos de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 e R$
10.000,00, de um empréstimo pessoal que o impugnante obteve junto ao Banco,
totalizando R$ 35.000,00, e dois depósitos de R$ 1.500,00 (dia 26) e R$ 27.500,00 (dia
30), por corresponderem a pro labore recebidos da Agropecuária Gerivá S/A e
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual do IRPF/2.003.
Não há nos autos comprovação de que os créditos de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 e R$
10.000,00 decorreram de empréstimo pessoal efetuado junto ao Banco HSBC. No que
tange ao pro labore, os recibos de fls. 48 e 49, por terem sido firmados pelo
contribuinte, não têm valor probatório, não havendo, outrossim, comprovação de que foi
a empresa Agropecuária Gerivá quem transferiu os créditos de R$ 1.500,00 e R$
27.500,00 para o contribuinte, cumprindo ressaltar, ainda, que a DIRF de fl. 430,
entregue pela citada empresa, aponta pagamentos ao contribuinte, no ano-calendário
2.003, sob o código de retenção 0561 (rendimentos do trabalho assalariado), nos valores
mensais de R$ 3.000,00, totalmente divergentes dos créditos que o suplicante pretende
justificar;
junho 2.003: o impugnante tenta comprovar a origem dos depósitos de R$ 15.000,00
(dia 18); R$ 11.470,00 (dia 24) e R$ 10.573,08 (dia 25), o primeiro correspondendo a
venda de gado, no valor de R$ 11.470,00, complementado com a quantia dinheiro de R$
3.530,00 que o impugnante tinha disponível para arredondamento do depósito; o
depósito de R$ 11.470,00, do dia 24/06 refere-se a uma venda de gado da Fazenda
Cambaúva, cuja comprovação foi apresentada à Agente Fiscal e, finalmente, a quantia
de R$ 10.573,08 foi oriunda de aluguel recebido da empresa Adria S/A e incluída entre
os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual do IRPF/2.003.
Com relação ao aluguel, não constam dos autos comprovação de vinculação do crédito
bancário de R$ 10.573,08 com pagamento do locatário, sendo que a DIRF de fl. 431,
apresentada pela empresa Adria, aponta no mês de junho de 2.003 pagamento de
aluguel ao contribuinte, no valor líquido de R$ 2.175,00, totalmente distinto da quantia
que o recorrente quer justificar. No que tange aos créditos de R$ 15.000,00 e R$
11.470,00, não há nos autos elementos que os relacionem à venda de gado;
(...)
agosto 2.003: foram questionados os depósitos de R$ 49.307,86 (dia 26) e R$ 18.471,18
(dia 29), o primeiro, referente a pagamentos efetuados por TOKA Indústria e Comércio
de Móveis Ltda, locatária de imóvel do impugnante, situado na Rua Major Carlo Del
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

Prete, n° 1.705, em São Caetano do Sul, tendo a citada locatária acumulado débitos de
aluguéis não pagos e, em razão disso, foi acionada em ação de despejo por falta de
pagamento, cumulada com ação de cobrança; o feito tramitou no Juizo da 1a Vara Cível
da Comarca de São Caetano do Sul, constituindo o processo n° 808/03 e a quantia
recebida e comprovada, de R$ 49.307,86, foi incluída nos rendimentos tributáveis na
declaração do ano; o segundo crédito de R$ 18.471,18 correspondeu a depósitos feitos
com economias pessoais do impugnante e sua esposa, cujo montante não discrepa das
possibilidades do casal, considerado o volume de rendimentos por eles oferecido à
tributação.
Não constam dos autos o contrato de locação com a empresa Toka, cópias dos autos da
ação de despejo, nem qualquer prova de vínculo do crédito de R$ 49.307,86 com a
citada empresa, não havendo, outrossim, na declaração de ajuste anual do IRPF/2.004
(fls. 23 a 29), nenhum rendimento dessa empresa oferecido à tributação. Por falta de
comprovação de sua origem, também deve ser mantida a tributação do crédito de R$
18.471,18;
setembro 2.003: foi contestado um depósito em dinheiro de R$ 22.000,00, que
constituiu a somatória de recebimentos de pro labore nas várias empresas de que o
impugnante participa e de aluguéis de imóveis por ele arrendados, tudo comprovado
para o Fisco e incluído na declaração de pessoa física.
Há que se refutar a justificativa do impugnante, pela falta de comprovação do vínculo
entre esse crédito e os rendimentos por ele elencados.;
outubro 2.003: foram impugnados os seguintes créditos: R$ 2.000,00, que deriva de pro
labore pago ao impugnante pela Transportadora Maracá Ltda., da qual é sócio gerente;
dois depósitos de R$ 50.000,00, cada um, feitos por DOC e um de R$ 38.500,00, feito
por TED, tendo o impugnante vendido gado (nota fiscal 8382869) para José Hofig
Júnior, no total de R$ 172.500,00, recebido a quantia de R$ 138.500,00, em várias
parcelas no mês de outubro e o saldo restante, no mês de novembro; R$ 13.085,24
foram recebidos de Raul Benedito Lovato, em função das seguintes circunstâncias: o
imóvel da Rua Major Carlo Del Prete, n° 1.705, em São Caetano do Sul, é propriedade
do impugnante, em relação condominial com Raul Benedito Lovato e Aquilino Lovato
Júnior e, na ação de despejo por eles movida contra TOKA Indústria e Comércio de
Móveis Ltda., os irmãos Lovato haviam recebido quantia maior do que o impugnante,
tendo sido feita a compensação com o depósito de R$ 13.085,24 e todo valor recebido
foi regularmente declarado;
Em relação ao crédito de R$ 2.000,00, não há comprovação de sua relação com
pagamento de pro labore, não existindo, sequer, prova que esse crédito resultou de
transferência de numerário por parte da empresa Transportadora Maracá Ltda, sendo
que a DIRF de fl. 429, apresentada pela citada empresa, aponta no mês de outubro de
2.003 pagamento de rendimentos ao contribuinte sob o código de retenção 0561
(rendimentos do trabalho assalariado), no valor líquido de R$ 1.000,00, diferente da
quantia que o recorrente quer justificar.
No que tange aos dois créditos de R$ 50.000,00, cada um, efetuados nos dias 15 e 21 de
outubro respectivamente (fl. 295),e ao crédito de R$ 38.500,00, realizado no dia 15 de
outubro (fl. 295), há que se frisar que a correspondente nota fiscal mencionada pelo
impugnante como comprovação da origem desses créditos, além de conter o valor de R$
172.500,00, diferente da soma desses créditos, foi emitida em 31/10/2.003 (fl. 104), data
posterior à realização dos depósitos em análise, fatos que prejudicam a consideração do
citado documento. Com relação ao crédito de R$ 13.085,24, não foram carreados ao
processo o contrato de locação com a empresa Toka, as cópias dos autos da ação de
despejo, nem qualquer prova de transferência desse crédito ao contribuinte por parte dos
irmãos Lovato, não havendo, outrossim, na declaração de ajuste anual do IRPF/2.004
(fls. 23 a 29), nenhum rendimento dessa empresa oferecido à tributação;
novembro 2.003: os créditos de R$ 20.000,00, R$ 32.500,00, R$ 15.000,00 e R$
5.000,00, segundo o impugnante, referem-se ao saldo devedor de José Hofig Júnior pela
compra de gado que fez pela nota fiscal 8382869; somados esses recebimentos ao
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

ocorrido no mês de outubro, o total justifica o depósito de R$ 172.500,00 (o excesso foi
recebido em dinheiro);
o depósito de R$ 782,01, por transferência, ocorrido no dia 4, pelo seu valor, deveria ter
sido desconsiderado, em consonância com disposição legal já mencionada.
O depósito de R$ 782,01 será objeto de análise no item I.1.1.4.
Relativamente aos demais créditos acima mencionados, no montante de R$ 72.500,00,
deve ser desconsiderada sua justificativa, uma vez que a soma desse montante com o
valor de R$ 138.500,00, que o recorrente afirma ter recebido em outubro em função da
venda de gado para José Hofig Júnior, perfaz o total de R$ 211.000,00, superior ao
valor da transação contida na respectiva nota fiscal de fl. 104 (R$ 172.500,00). Além
disso, vale repetir que essa nota fiscal foi emitida em 31/10/2.003, após terem sido
efetuados os depósitos de outubro, que o contribuinte pretende atrelar a essa venda de
gado.
dezembro 2.003: foram impugnados os depósitos de R$ 1.202,22, R$ 25.988,48. R$
15.831,90; R$ 398,47; R$ 698,42; R$ 945,03; R$ 16.579,00 e R$ 415,64, somando R$
63.231,00 (entendase R$ 62.059,16), que se referem a venda de gado para Lauro Sorita,
pelas notas fiscais 8506578, 8506579 e 8383095, constituindo-se em documentos
oficiais (nota fiscal de produtor), emitidos com absoluto rigor pelo Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul, não havendo proibição legal em que o devedor pague ao credor
efetuando depósitos de várias quantias, com cheques próprios ou de terceiros e dinheiro,
cuja somatória expressa, sem qualquer diferença, o valor da transação.
A nota fiscal 8383095, no valor de R$ 14.911,00 foi emitida em 14/11/2.003 (fl. 105). A
nota fiscal 8506579, na quantia de R$ 18.120,00, foi emitida em 29/12/2.003 (fl. 107),
enquanto a nota fiscal 8506578, no valor de R$ 30.200,00, também foi emitida em
29/12/2.003 (fl. 107). Juntas perfazem o montante de R$ 63.231,00.
Os créditos que o contribuinte pretende justificar, no total de R$ 62.059,16, foram
efetuados antes da emissão das referidas notas fiscais, com exceção do depósito de R$
415,64, realizado em 30 de dezembro (fl. 295). Somando-se a isso o fato de não haver
comprovação da efetiva transferência de numerário ao contribuinte por parte do
comprador do gado, resta afastada a justificativa apresentada pelo recorrente.
Portanto, diante da impossibilidade da contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Quanto às demais alegações do autuado, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
d) Dos valores inferiores ou iguais a R$ 1.000,00
O recorrente combate a tributação de créditos inferiores ou iguais a R$ 1.000,00,
cuja soma no ano não atingiu R$ 12.000,00, invocando o disposto no art. 42, § 3o, inciso II, da
Lei no 9.430/1.996.
Nesse ponto, cumpre reproduzir o inciso II, do § 3o, do art. 42, da Lei no
9.430/1.996, invocado pelo contribuinte, que foi alterado pelo art. 4o da Lei no 9.481/1.997:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997).
Pois bem! O inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1.996, acima transcrito,
com as alterações efetuadas pelo art. 4o da Lei no 9.481/1.997, ao dispor sobre a desconsideração
de créditos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), condiciona essa
exclusão à hipótese de que o somatório desses créditos não ultrapasse, no ano-calendário, o valor
de R$ 80.000,00, sendo que o montante anual dos créditos de que trata o dispositivo legal em
análise deve ser calculado somando-se os depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00
efetuados, no ano-calendário, em todas as contas de depósito ou de investimento, cuja
titularidade seja do contribuinte.
Destarte, segundo comando contido na norma em análise, se a soma de todos os
créditos bancários inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 atingir, no ano-calendário, valor superior a
R$ 80.000,00, todos esses créditos serão objetos de autuação. Caso, contrário, nenhum desses
créditos que não superaram R$ 12.000,00 serão tributados.
Pela análise das Planilhas dos Depósitos Bancários sem Comprovação de Origem
e considerando as justificativas da origem dos créditos bancários apresentadas pelo contribuinte
e acima analisadas, constata-se a seguinte somatória dos créditos inferiores ou iguais a R$
12.000,00 que remanesceram não comprovados, ou seja, totalizam R$ 92.952,89, superando o
limite de R$ 80.000,00, devendo ser mantida sua tributação.
DA PERÍCIA
O contribuinte suscita a realização de perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Contudo, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e adotá-los
como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
39. É de se observar que, tanto na fase que antecedeu à lavratura do Auto de Infração,
quanto na apresentação da impugnação, ocasião em que, efetivamente, foi inaugurada a
fase do contraditório, o interessado teve oportunidade de carrear aos autos, documentos
que pudessem ilidir a autuação em foco.
40. No que toca à pretensão de produção de prova pericial para complementação da
instrução dos autos, o suplicante, em dissonância com o disposto no art. 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/1.972, com as modificações introduzidas pelo art. 1o da Lei no
8.748/1.993, elaborou o pedido de perícia sem a indicação do nome, do endereço e da
qualificação profissional de seu perito, e sem a formulação de quesitos referentes aos
exames desejados. Assim sendo, o pedido de perícia fica prejudicado, de plano, pelo
descumprimento dos requisitos legais atinentes à sua formulação.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.572 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002317/2007-93

Portanto, indefiro o pedido de perícia.
Isto posto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital